Tribunal: STF
Processo: RE 1332964
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PREVISÃO DO DIREITO PERSEGUIDO, EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI ORGÂNICA). TEMA 484/STF. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1 – Na espécie, a parte apelada/autora não tem direito ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário relativos ao exercício do cargo de vereador no Município de Arraias-TO, ante a ausência de lei infraconstitucional prevendo expressamente esse direito. 



    2 – As vantagens pecuniárias decorrente de férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário não são incompatíveis com a Constituição Federal (art. 39, §§3º e 4º, da CF), desde que haja expressa previsão em legislação infraconstitucional. Questão decidida no julgamento do RE nº 650.898/RS, objeto do Tema nº 484 do STF. Previsão que deve vir expressa na Lei Orgânica do Município. Precedentes. 



    3 – Ausência de prova quanto à existência de previsão expressa em lei municipal. Ônus da prova pertencente ao apelado/autor (art. 373, I, do CPC). 



    4 – Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Cobrança em epígrafe, por incabível o pagamento das férias, respectivo terço constitucional e décimo terceiro ao autor/apelado, diante da inexistência de lei municipal específica. 



    5 – Invertido os ônus da sucumbência e fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 1º e 39, §§ 3º e 4º, da CF. Sustenta, em essência, que “atenta contra a ordem constitucional a conclusão do Tribunal a quo de que as férias e 13º salário – direitos fundamentais expressamente previstos no art. 39, §3º, da CF/88, e, portanto, autoaplicáveis – necessitaria de regulamentação por norma infraconstitucional”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, decidiu que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 



    Quando da apreciação do paradigma, esta Corte não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, senão que esta é uma opção que depende do legislador infraconstitucional. Extraio do voto condutor do acórdão:



    “Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifos acrescidos)



    Portanto, a decisão recorrida não merece reparos. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.197.896-AgR, Relª. Minª. Rosa WEber, Primeira Turma)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33.949-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator